Tribunal: TJPA
Processo: 0809227-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809227-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE JARLISON SOARES DANTAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU (PA)

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. VALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se existem provas da materialidade delitiva; (ii) saber se prisão preventiva foi decretada e mantida mediante fundamentação idônea; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas em razão dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório produzido na ação penal, sendo inviável o conhecimento da impetração quanto à alegada ausência de provas da materialidade delitiva.

4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a fuga do distrito da culpa após a descoberta do crime.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, pois presentes fundamentos concretos justificadores da medida extrema, circunstância que impossibilita a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
:
“1. O
habeas corpus
é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório produzido na ação penal. 2. A gravidade concreta da conduta e a fuga do distrito da culpa justificam a prisão preventiva para proteção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema, circunstância que impossibilita a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC n. 233.876/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 211.546/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.04.2025; STJ, HC n. 854.592/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023;
TJMG, HC n. 0781449-67.2021.8.13.0000, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, DJe 01/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ JARLISON SOARES DANTAS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente decretada e mantida à mingua de fundamentação idônea e dos requisitos legais, ressaltando a ausência de comprovação da materialidade delitiva por falta do laudo necroscópico e de ocultação de cadáver.

Nesse contexto requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia e expedição de alvará de soltura, com imposição de medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 26869010) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26950068), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 26990698).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

Segundo entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, “o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (STF,
RHC n. 233.876/RJ
, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04.12.2023).

Nesse espeque, consigno que as teses de ausência de comprovação da materialidade delitiva por falta de laudo necroscópico e de ocultação de cadáver, não comportam acolhimento em sede de
habeas corpus
, por exigirem exame aprofundado do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, razão pela qual não conheço da impetração nesse ponto.

Os demais argumentos deduzidos na impetração não conduzem à concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida pela suposta prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo (ID 26688062, pág. 7-9).

Nesse particular, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”, sendo que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal” (STJ,
AgRg nos EDcl no RHC n. 211.546/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.04.2025. No mesmo sentido:
HC n. 854.592/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024).

Na espécie, a decisão impugnada não se afastou da diretriz jurisprudencial acima referenciada, pois a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a fuga do distrito da culpa após a descoberta do crime.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada para decretar a custódia cautelar do paciente:

“Trata-se de representação de prisão preventiva (Id. 128720086) formulado pelo Delegado de Polícia Civil de Viseu em desfavor de José Jarlison Soares Dantas, vulgo “Thiago” pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e art. 211, ambos do CP.

Relata que foi instaurado inquérito policial em que se investiga fato ocorrido em 13.09.2024, nesta cidade, inicialmente, o desaparecimento de Jailson Santana Cardozo de Lima, depois, com indícios de homicídio; que as diligências deram conta que a vítima foi enterrada no quintal da casa de “Thiago” ou “Maranhão”, que empreendeu fuga e está foragido desde então; que o suspeito foi preso em 07.10.2024 por violência doméstica e identificado como José Jarlison Soares Dantas; traz depoimentos que corroboram as alegações e que a prisão é necessária para garantia de ordem pública e aplicação da lei penal. [...]

Do
fumus comissi delicti.

Temos a prova da materialidade, como se verifica da foto Id. 128720086, pág. 7, em que a vítima aparece desfalecida no chão e suja de barro, como se tivesse sido desenterrada, conforme relato da autoridade policial.

Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Jaisa Ferreira de Sousa (Id. 128720087, pág. 8) declarou que é irmã da vítima e rastrearam o telefone dele, aparecendo a localização em uma residência na Rua Bom Samaritano, estado do Japim, que sentiram um cheiro forte vindo da privada, no dia seguinte voltou com o pai e o tio Antônio para averiguar a situação e “Thiago”, que morava na residência, permitiu que procurassem na residência, demonstrando preocupação aparente e portando um arma, que entraram, cavaram e encontraram o corpo de Jailson, que foram procurar “Thiago”, que fugiu acompanhado da namorada. Edilson Nogueira Soares (Id. 128720087, pág. 10) declarou que é pai da vítima e tem depoimento semelhante ao de Jaisa. Ambos falaram que a vítima comprava drogas do representado. Foi ouvida Ana Beatriz Santos da Silva (Id. 128722838, pág. 1) que declarou que morou com o representado por 3 meses no Km 74 e saíram de lá após o representado ter matado Jailson com um tiro na cara.

Os elementos de informação juntados ao procedimento revelam indiscutível indícios de autoria em seu desfavor do representado.

Portanto, presentes os indícios da autoria e materialidade.

Periculum libertatis.

Assegurar a ordem pública, que, no seu sentido corriqueiro, significa impedir a repetição de condutas criminosas, e é revelado na prática jurisprudencial quando temos antecedentes criminais e um fato grave em concreto.

No caso, temos um fato de extrema gravidade, com possível assassinato com um disparo de arma de fogo e ocultação de cadáver. Havendo gravidade em concreto, devemos entender pela necessidade de prisão para garantia da ordem pública.

A necessidade de aplicação da lei penal é outro motivo ensejador da preventiva e está presente nos autos, pois, conforme depoimentos, o representado empreendeu fuga após o fato, sendo descoberto em virtude de prisão em decorrência de violência doméstica e apenas a preventiva é adequada e suficiente para resguardar o processo para esse fim, pois, de forma concreta, está comprovado que o representado poderá empreender fuga caso responda o processo em liberdade.

Por fim, também é necessária a prisão para conveniência da instrução processual, pois uma testemunha central é sua ex-companheira, em relação a quem praticara violência doméstica e o que pode gerar entendimento que, em liberdade, o acusado possa influenciar em seu depoimento em juízo.

Portanto, temos os elementos fáticos que revelam a
periculum libertatis
do representado para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

Outras medidas cautelares são insuficientes para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal, nem proteção da prova. Apenas a preventiva conseguirá tal fim. O crime é doloso e tem pena superior a 04 anos.

Ante o exposto, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva de José Jarlison Soares Dantas, vulgo “Thiago”.” (ID 26688062, pág. 7-9, grifo nosso).

Posteriormente, em audiência de instrução, o juízo impetrado reavaliou a prisão cautelar do coacto, oportunidade em que rejeitou o pleito revogatório formulado pela defesa, enfatizando a permanência do contexto fático que ensejou a segregação cautelar e ressaltando a necessidade da preservação da instrução processual (ID 26688064).

Nesse contexto, “as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”, sendo que “as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ,
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023).

Por fim, consigno que “o dever de realizar a distinção de precedentes (distinguishing) é limitado àqueles vinculantes, e não aos meramente persuasivos” (TJMG,
HC n. 0781449-67.2021.8.13.0000
, rel. Desembargador Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, DJe 01/07/2021).

Nesse espeque, considerando que os órgãos jurisdicionais devem observar, obrigatoriamente, tão somente os precedentes qualificados mencionados no art. 927 do CPC, deixo de realizar o
distinguishing
em razão da natureza persuasiva do precedente indicado na impetração (STJ, HC nº 499626/RS).

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/08/2025